Tribunal: TJMT
Processo: 0003149-47.2013.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003149-47.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), REGINALDO BARBOSA - CPF: 838.214.903-06 (APELANTE), ANGELA MARIA DA SILVA - CPF: 666.983.751-87 (APELANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SORRISO (APELADO), MPEMT - SORRISO (APELADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – [PRIMEIRO APELANTE] NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO, DROGAS DESTINADAS AO CONSUMO PRÓPRIO, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS [ANTECEDENTES E CULPABILIDADE] FAVORÁVEIS, REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA, JUS AO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E REGIME DIVERSO DO FECHADO -

PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO, ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS DE PARA USO OU REDUÇÃO DAS PENAS – [SEGUNDA APELANTE] - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E AUSÊNCIA DE PROVAS DO SEU VÍNCULO COM O ENTORPECENTE - PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, ANULAÇÃO DAS PROVAS ORIUNDAS DA BUSCA E APREENSÃO E ABSOLVIÇÃO - PRELIMINAR - DENUNCIA ANÔNIMA SOBRE VENDA DE DROGAS NA RESIDÊNCIA DOS APELANTES – SAÍDA DO APELANTE PARA OS FUNDOS DO IMÓVEL - INCONGRUÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES SOBRE DILIGÊNCIA PRÉVIA - INEXISTÊNCIA DE REGISTRO SOBRE ABORDAGEM/IDENTIFICAÇÃO DA TERCEIRA PESSOA QUE TERIA ADQUIRIDO ENTORPECENTE NA RESIDÊNCIA DOS APELANTES -INSUFICIÊNCIA PARA INDICAR A OCORRÊNCIA DE CRIME NO INTERIOR DA CASA - ENTENDIMENTO DO STJ -
FUNDADAS RAZÕES PARA ENTRADA
DOS AGENTES POLICIAIS NO DOMICÍLIO NÃO VERIFICADA - JULGADO DO STJ - AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA - PRELIMINAR ACOLHIDA PARA
RECONHECER A NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS PELO INGRESSO DOMICILIAR ILEGAL E, POR CONSEGUINTE, ABSOLVER OS APELANTES DO TRÁFICO DE DROGAS,
COM RESTITUIÇÃO DO VALOR E BENS APREENDIDOS.

A “denúncia anônima” sobre venda de drogas no local e a conduta do apelante [sair de dentro da casa para o fundo do imóvel], não permitem concluir, por si só, a ocorrência de tráfico de droga no interior da residência, a autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial e diligências prévias (STJ, HC no 648.693/DF).

“Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima, como ponto de venda de drogas, não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes. (TJMT, N.U 1003020-67.2021.8.11.0000)”
(TJMT, AP NU 0015686-64.2016.8.11.0042)

Sopesadas as incongruências nos depoimentos dos policiais militares sobre a realização de diligência previa e a inexistência de registro sobre abordagem/identificação da terceira pessoa que teria adquirido entorpecente na residência dos apelantes, na data do fato, não se verifica
fundadas razões (CPP, art. 240, § 1o)
aptas a justificar a entrada dos agentes policiais na residência do apelante (
STJ, HC no 648.693/DF - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. convocado do TRF1] - 14.6.2021).

Ausentes elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade do tráfico de drogas, impõe-se absolver a apelante, nos termos do art. 386, II, do CPP [não haver prova da existência do fato].

C
omo efeito da absolvição por tráfico de drogas, mostra-se pertinente a restituição do apreendido
aos apelantes
(TJMT, AP NU 1000318-97.2020.8.11.0093;
Ap no 124339/2012).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0003149-47.2013.8.11.0040 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SORRISO

APELANTE(S): REGINALDO BARBOSA

ANGELA MARIA DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por REGINALDO BARBOSA e ANGELA MARIA DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (Código 100398), que os condenou por tráfico de drogas o
primeiro
a 7 (sete) anos de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado, e a
segunda
a 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006

- (ID

64228176).

REGINALDO BARBOSA suscita nulidade da busca e apreensão domiciliar por não haver
“determinação judicial e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito”.
No mérito, sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) as drogas apreendidas seriam destinadas ao consumo próprio; 2) as circunstâncias judiciais [antecedentes e culpabilidade] seriam favoráveis; 3)
“a mera existência de processo executivo não induz a reincidência”
; 4) faria jus ao reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado; 5)
“afastada a reincidência”
, deveria ser estabelecido regime diverso do fechado.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca e apreensão e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico de drogas de para uso ou reduzidas as penas (ID 64227076).

ANGELA MARIA DA SILVA argui: a) prescrição da pretensão punitiva; b) nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar por ausência de justa causa para ingresso dos policiais à residência. No mérito, alega que não haveria provas do
“seu vínculo com o entorpecente”
.

Requer o provimento para que seja extinta a punibilidade. Subsidiariamente, anuladas as provas oriundas da busca e apreensão e absolvida (ID 75624959).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pugna pelo desprovimento dos apelos (ID
64227086/
ID 84718988).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Tráfico de Entorpecentes - Art. 33,
Caput
, da Lei 11.343/2006 -
Preliminar - prescrição da pretensão punitiva retroativa
–
Apelante Ângela Maria da Silva
-
pena fixada, após correção de erro material, em patamar inferior a 02 (dois) anos - decurso de prazo superior há 04 (quatro) anos,

entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença - extinção da punibilidade -
Mérito - Inconformismo das defesas
-
suposta nulidade da apreensão dos entorpecentes

- inocorrência - denúncia de que a residência era ponto de comercialização de entorpecentes - campana do serviço de inteligência -grande movimentação de pessoas e visualização de passagem de pacote para uma das pessoas - ao ver a viatura, réu em atitude suspeita, evade para os fundos do imóvel - fundada suspeita que legitima a ação policial -
Ausência de provas da comercialização
- impertinência - elementos nos autos aptos a demonstrar a traficância - desclassificação para uso de entorpecentes - impossibilidade -
Dosimetria da pena - Apelante Reginaldo Barbosa
-
primeira fase - negativação dos antecedentes - procedência - fundamentação inidônea - culpabilidade -quantidade, variedade e natureza - fundamentação idônea - manutenção – segunda fase - reincidência - fundamentação na existência de PEP, com condenação anterior - manutenção - terceira fase - tráfico privilegiado - dedicação à atividade criminosa - impossibilidade - regime de cumprimento da pena - fechado - reincidente específico - manutenção -
Apelante Ângela Maria da Silva
- correção de erro material -
Pelo acolhimento da preliminar em relação a Apelante Ângela Maria da Silva e, caso superada, pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO dos recursos
.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 93247998)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - (NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes
REGINALDO BARBOSA e ANGELA MARIA DA SILVA
suscitam nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar por terrem obtidas sem mandado judicial específico
e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito.

Vejamos.

Os policiais militares Orci Rodrigues de Lima e Tiago Antônio Cavaletti declararam, na fase policial, que a apreensão de uma porção de maconha, com peso de 194,6g (cento e noventa e quatro gramas e seis decigramas), 7 (sete) porções de cocaína, com peso de 2,8g (dois gramas e oito decigramas), e o valor de R$ 1.768,15 (mil setecentos e sessenta e oito reais e quinze centavos), no dia 3.4.2013, por volta das 19h, decorreu de informação anônima recebida pelo
“Capitão Jorge Almeida”
,
“via 190”
, de que a
“pessoa de REGINALDO BARBOSA”
estava comercializando drogas em sua residência, motivo pelo qual se deslocaram até a casa dos apelantes, localizada à rua Filadélfia no 124, bairro São Domingos, Sorriso/MT, com a viatura descaracterizada, e visualizaram a chegada de uma pessoa que
“aparentava estar comprando produto entorpecente”
. Em seguida,
“todas as guarnições”
chegaram ao local, oportunidade em que o apelante teria saído correndo para os fundos da casa
“jogando vários picotes plásticos”
. Na sequência, os agentes policiais adentaram à residência dos apelantes, sendo então encontradas as drogas e dinheiro (ID 64225645).

O policial militar Jorge Luiz de Almeida relatou, perante o juiz da causa, que o
“Sgto. Lima e Sd. Machado”
, do
“serviço de Inteligência do CR-III”
,
“passaram primeiramente, na frente da residência, e visualizaram uma situação estranha, de uma pessoa que estava possivelmente passando entorpecente para outra pessoa
” e
“comunicaram as demais guarnições que estavam próximas”
(Relatório de Mídias - ID 64227087).

Todavia, a diligência prévia [visualizar possível entrega de drogas em viatura descaracterizada] não foi confirmada pelo policial Orci Rodrigues de Lima, em Juízo, quando asseverou não se recordar de
“terem passado antes no local com viaturas descaracterizadas”
e, também, que
“só”
foram
“lá por causa da denúncia”
e a droga somente seria visualizada se entrassem na residência (Relatório de Mídias – ID 64227087).

As testemunhas Jucimar Inácio de Moraes, Adwirson Roberto da Cruz e Wagner Vilalba Buque [policiais militares] não mencionaram, na fase judicial, a realização de campana/monitoramento (Relatório de Mídias – ID 64227087).

Ademais, inexiste registro sobre a abordagem/identificação da terceira pessoa que teria adquirido entorpecente na residência dos apelantes naquela data.

A assertiva da apelante
ANGELA MARIA DA SILVA de que estava preparando o jantar, no momento da prisão, foi confirmada pelos próprios policiais
Orci Rodrigues de Lima e Tiago Antônio Cavaletti (ID 64225645 -
Relatório de Mídias - ID 64227087
)
.
Francis Jesus Alves Silva [irmão da apelante ANGELA] informou residir em frente ao imóvel dos apelantes, bem como que ter ido
“na casa de sua irmã para buscar um remédio para seu filho que doente”
quando foi abordado, ainda no portão, por policiais militares que chegaram em 3 (três) viaturas e
“começaram revistar a casa”
(ID 64226950). A testemunha Marcolino Silva Araújo [primo do apelante REGINALDO] revelou que estava em Sorriso para participar de uma reunião da empresa em que trabalha [“Engerbras”], hospedado na casa dos apelantes. No momento em que os policiais chegaram, estava na sala assistindo filme e não visualizou seu primo REGINALDO embalando drogas e/ou tentando evadir-se para os fundos (ID 64226954).

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras,
“apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(HC 598.051, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.3.2021).

A jurisprudência interativa do c. STJ sobre o tema deve ser observada e respeitada, cuja análise deve ser realizada caso a caso, concretamente, ressalvado o entendimento deste Relator, qual seja a natureza permanente do tráfico de drogas se protrai no tempo e não pressupõe a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso [e não invasão] de policiais em residência, quando há elementos fáticos que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito (STF, RE 603.616-AgR/RO),

de modo que o domicílio não seja transformado em espaço de ilicitude ou salvaguarda para criminosos.

A “denúncia anônima” sobre venda de drogas no local e a conduta do apelante de ter saído para o fundo do imóvel, não permitem concluir, por si só, a ocorrência de tráfico de droga no interior da residência, naquela ocasião, a autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial e diligências prévias (STJ, HC no 648.693/DF - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. convocado do TRF 1a] - 14.6.2021).

Anota-se o seguinte aresto desta e. Câmara:

“O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 [Tema 280/STF], decidiu que é imprescindível a constatação de elementos idôneos (‘justa causa’), no caso concreto, para permitir a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente. Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima, como ponto de venda de drogas, não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes. (TJMT, N.U 1003020-67.2021.8.11.0000)”
(TJMT, AP NU 0015686-64.2016.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 23.7.2021)

Sopesados as incongruências nos depoimentos dos policiais militares sobre a realização de diligência previa e a inexistência de registro sobre abordagem/identificação da terceira pessoa que teria adquirido entorpecente na residência dos apelantes, na data do fato, não se verifica
fundadas razões (CPP, art. 240, § 1o)
aptas a justificar a entrada dos agentes policiais na residência do apelante (
STJ, HC no 648.693/DF - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. convocado do TRF1] - 14.6.2021).

Logo, as provas obtidas na busca e apreensão domiciliar -
194,6g (cento e noventa e quatro gramas e seis decigramas), 7 (sete) porções de cocaína, com peso de 2,8g (dois gramas e oito decigramas)
-
devem ser anuladas.

Ausentes outros elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade do tráfico de drogas, impõe-se absolver o apelante,
nos termos do art. 386, II, do CPP.

Enfim,
como efeito da absolvição o tráfico de drogas, mostra-se pertinente a restituição do valor
de R$ 1.768,15 (mil setecentos e sessenta e oito reais e quinze centavos) e demais bens apreendidos (ID 64226957) aos apelantes
(TJMT, AP NU 1000318-97.2020.8.11.0093 - Primeira Câmara Criminal - 12.5.2021;
Ap no 124339/2012 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 6.11.2013).

Com essas considerações,
ACOLHE-SE
A PRELIMINAR
para
reconhecer a nulidade das provas obtidas pelo ingresso domiciliar ilegal e, por conseguinte, absolver o apelante do tráfico de drogas, por não estar provada a existência do fato (CPP, art. 386, II), com restituição do valor e bens apreendidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021